Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Direito processual civil. Ação rescisória. Inexistência de prova nova. Ausência de erro de fato. Improcedência do pedido. Agravo Interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória proposta para desconstituir o acórdão proferido nos autos de ação monitória, o qual negou provimento à apelação da ré e manteve a sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora daquele feito. Sustenta erro de fato e obtenção de prova nova (gravação de áudio e registros fotográficos obtidos após a sentença) que evidenciariam que a ré negligenciou diretrizes técnicas na execução do serviço contratado, resultando prejuízos.
2. Agravo interno da decisão que indefere o pedido liminar.
II. Questão em discussão
3. A matéria em discussão consiste em: (i) saber se os documentos apresentados pela autora da ação rescisória configuram prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC; e (ii) verificar a existência de erro de fato na decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VIII, do CPC.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada exige que a prova nova seja preexistente à data da prolação da decisão rescindenda, sendo necessário que sua existência tenha sido ignorada ou que dela a parte não pôde fazer uso no processo originário. No caso, os elementos apresentados não se enquadram nessa definição, pois a autora não demonstrou a impossibilidade de apresentação dos documentos anteriormente, tampouco que estes são capazes de assegurar pronunciamento favorável na ação originária.
5. O erro de fato passível de rescisão exige que o julgamento rescindendo tenha admitido como existente fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que o ponto não tenha sido objeto de controvérsia no processo original. No caso concreto, a decisão rescindenda analisou expressamente a questão da responsabilidade pelos danos, concluindo que a ré não tinha obrigação contratual de preservar a lona danificada. Assim, a pretensão rescisória se confunde com mero inconformismo em relação à valoração da prova.
IV. Dispositivo e tese
6. Pedidos julgados improcedentes.
7. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Para a admissibilidade da ação rescisória com base em prova nova, é necessário que o elemento probatório tenha sido preexistente à data de prolação da decisão rescindenda e que sua existência tenha sido ignorada ou que dela a parte não pôde fazer uso, bem assim que seja capaz de assegurar pronunciamento favorável na ação matriz. 2. O erro de fato apto a ensejar rescisão de julgado exige que o julgamento rescindendo tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial sobre o ponto.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incisos VII e VIII; CC, art. 472.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 29.06.2021; STJ, AgInt na AR 5.429/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 17.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.551.977/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.05.2020; STJ, AR no 5.905/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28.04.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.452.893/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 839.499/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28.08.2007; STJ, AR 5.890/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28.04.2021.